Tribunal: TJSP
Processo: 2272300-39.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça. Revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida.
Concessão [na origem] de liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Perda de objeto do writ.
Julgamento prejudicado.